Tribunal: TJBA
Processo: 8048763-75.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8048763-75.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: LUCIANO BORGES DA PAZ e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DO PRADO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO
.

EXCESSO DE PRAZO
NAS FASES EXTRA E JUDICIAL. ARGUMENTO SUPERADO PELO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PELO FIM DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PROCESSO DE ORIGEM EM FASE DE APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. SÚM. 52 DO STJ.
CON
S
TRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
.

PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM DECISÃO RECENTE.
GRAVIDADE DO CRIME, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA
.
PRISÃO PREVENTIVA CUMPRIDA APÓS
MAIS D
E DOIS ANOS DE S
UA
DECRETA
ÇÃO
.

NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

I –
A
Impetrante narra
estar o

Paciente preso desde
24/11
/
2021, por suspeita da prática de homicídio, junto a outros dois indivíduos, utilizando-se de um cadarço para asfixiar a vítima
(art.
121, §2º, II, III, 4ª figura, e IV, última figura, do Código Penal
)
.

Relata
-se na denúncia que
aquel
a teria sido jurada de morte
pelo Paciente

em vista de
rivalidade iniciada dentro do cárcere, enquanto cumpriram pena juntos.
Instaurado o inquérito
policial, após algumas oitivas, decretou-se a prisão preventiva dos suspeitos em 01/11/201
9.

II -
No
writ
, sustenta a ocorrência
de constrição ilegal advinda
da mora no trâmite processual, tanto na fase extra, quanto na judicial, citando, para tanto, as múltiplas necessidades de redesignação da audiência de instrução, além do lapso temporal decorrido entre a data do fato, o relatório do Inquérito Policial, em 18/08/2020, o recebimento da denúncia, em 28/10/2020, e a citação do acusado, em 11/02/2022
. Aduz, ainda, estar, atualmente, o processo paralisado desde a última audiência realizada, aguardando a apresentação das alegações finais pelo Ministério Público, apesar das três intimações já expedidas ao órgão acusatório,
fazendo-se necessário o relaxamento da prisão. Subsidiariamente, ressaltando as condições pessoais favoráveis do Paciente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação (
art. 319, I, II,
I
V
e
V, do Código de Processo Penal).

III -
Inicialmente, cumpre salientar não merecerem prosperar os pleitos referentes aos alegados excessos de prazo na fase extrajudicial e na formação da culpa, pois, diante dos documentos acostados aos autos, tanto pela Impetrante, quanto pelo Juízo
a quo
, e
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o primeiro fica superado com o oferecimento da denúncia, cujo recebimento ocorreu em 28/10/2020, e o segundo com a conclusão da instrução criminal, o que se perfez com a abertura de prazo para a apresentação das alegações finais, em 28/04/2023.
A Súmula nº. 52 do Tribunal do Cidadania trata expressamente do segundo tema,
in
verbis
: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

IV -
Ademais,
do exame dos documentos constantes no
mandamus
,
verifica-se a existência de uma decisão proferida pelo Juízo
a quo
no último dia 25/08/2023, na qual a prisão do Paciente é reanalisada e mantida pelos fundamentos ali expostos
.
O
bserva-se
, ainda, ter sido reiterada
a intimação do Ministério Público para a apresentação das alegações finais,
n
o último dia 19/09/202
3, demonstrando-se estar sendo o feito
dil
igenciado.

V -
Por fim, percebe-se estarem devidamente preenchidos os requisitos para a manutenção da prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal (art. 312 do Código de Processo Penal), em vista da gravidade do crime, homicídio triplamente qualificado
cometido
em concurso de pessoas, dos indícios suficientes de autoria e da materialidade do delito, além do lapso temporal de
mais de
2 anos entre a decretação da segregação cautelar e o cumprimento do mandado de prisão do Paciente. Demonstra-se, portanto, insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação (art. 319 do Código de Processo Penal).

V
I
-
Ante o exposto, julga-se pelo conhecimento e denegação do presente
Habeas Corpus
impetrado
.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

HC Nº
.

80
4
8763
-7
5
.202
3
.8.05.0000
–
PRADO
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
.
80
4
8763
-7
5
.202
3
.8.05.0000 da Comarca de
Prado/BA
, impetrado pel
a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor de
LUCIANO BORGES DA PAZ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a
ordem impetrada
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)